Tribunal: TJES
Processo: 5011008-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011008-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CAIO DE SOUZA SA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011008-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CAIO DE SOUZA SÁ

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
ART.
33
,
CAPUT
,

DA LEI 11.343/
20
06
. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DOS CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que não é possível a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2. Não será concedido o indulto natalino aos crimes não impeditivos enquanto o reeducando não cumprir as penas dos crimes impeditivos de forma integral (art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022).

3.
Recurso conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011008-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CAIO DE SOUZA SÁ

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 6072423, pp. 09/12), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0008876-77.2017.8.08.0024, por meio da qual fora concedido indulto ao reeducando
CAIO DE SOUZA SÁ
, ora agravado.

Nas razões recursais (Id. 6072423, pp. 02/08), o
Parquet
Estadual requer a reforma da r. Decisão, para que seja indeferido o indulto natalino, nos termos do art. 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao deferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o apenado faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 5º, parágrafo único, do mencionado decreto.

Pois bem, o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 estabelece:

"Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco
anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no
capu
t
,

na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
."

Diante da regra, extrai-se que I) somente será concedido o indulto natalino tratado no decreto às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato seja de até 05 (cinco) anos, e II) havendo concurso de crimes na guia de execução, deverá ser considerada a pena privativa de liberdade em abstrato de cada crime individualmente.

No caso dos autos, o apenado possui as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0040533-42.2014.8.08.0024 (movimento 1.4, do SEEU): condenação à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art.
16
,
§ único
,
inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
;

Ação Penal nº 0004063-41.2016.8.08.0024 (movimento 77.1, do SEEU): condenação à pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
a
rt.
278
,
caput, da Lei nº 2.848/1940
;

Ação Penal nº 0012680-24.2015.8.08.0024 (movimento 1.1, do SEEU): condenação à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33
,

§

4º
,

da Lei 11.343/06
;

Ação Penal nº 0007186-76.2018.8.08.0024 (movimento 122.1, do SEEU): condenação à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33
,

caput
,

da Lei 11.343/06.

Ação Penal nº 0001329-83.2017.8.08.0024 (movimento 1.2, do SEEU): condenação à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art.
12
,
da Lei 10.826/2003
.

Contudo, o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabeleceu em seu art. 7º, alguns crimes impeditivos, ou seja, aos quais é
vedada a concessão do indulto natalino
.
De seu turno, o art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, estabelece que
não será concedido o indulto natalino
ao crime não impeditivo

enquanto
o
reeducand
o
não cumprir a pena do crime impeditivo
de forma integral. Confira-se:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.” [destaquei]

Assim, diante da interpretação sistemática dos dispositivos, resta claro que, para que seja beneficiado pelo indulto tratado no Decreto nº 11.302/2022, o agravado deverá cumprir integralmente a pena de crimes impeditivos,
após a
soma (em caso de concurso de crimes) ou de
unificação das penas
(em caso da existência de mais de uma guia de execução)
.
Reafirmo, p
ara a regra do art. 11, do Decreto nº 11.302/2022, deve-se levar em consideração a
unificação das penas insertas em todo o processo de execução.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)
. (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifiquei que,
até 25/12/20
2
2
,
o apenado

havia cumprido

0
6
(
seis
) anos e
28

(
vinte e oito
) dias

d
e pena,
não
cumpri
n
do, portanto,
a

totalidade d
a
s
pena
s

do
s
crime
s
impeditivo
s
(
seis anos e seis meses
)
, conforme
previsto no Decreto Presidencial nº
11.302
/20
22
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
do Ministério Público Estadual para negar a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n° 11.302/2022, ao agravado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.